Tribunal: TJSP
Processo: 1034142-07.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CDA – Nulidade - Requisitos - Atendimento do disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 – Hipótese, ademais, inexistiu qualquer prejuízo à defesa da parte executada, que apresentou de forma pormenorizada as objeções que entendeu cabíveis para o caso – Precedente - Nulidade inocorrente - Preliminar afastada.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
CDA – Nulidade - Requisitos - Atendimento do disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 – Hipótese, ademais, inexistiu qualquer prejuízo à defesa da parte executada, que apresentou de forma pormenorizada as objeções que entendeu cabíveis para o caso – Precedente - Nulidade inocorrente - Preliminar afastada.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à Execução Fiscal – Município de São José do Rio Preto – Multa aplicada base na Lei Municipal no 11.262/2012 a qual dispunha sobre a obrigatoriedade de manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, nos caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários – Revogação por lei superveniente (Lei Municipal no 11.795/2015) – Sentença que acolheu parcialmente os embargos para anular o AIMM, reconhecendo a aplicação retroativa da norma mais benéfica – Inteligência do art. 5o, XL, da Constituição Federal – Precedentes – Sentença mantida – Apelos desprovidos.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à Execução Fiscal – Município de São José do Rio Preto – Multa aplicada base na Lei Municipal no 10.711/2010 a qual prevê instalação de sistema de filmagem e gravação permanentes nas áreas externas das agências bancárias - Inconstitucionalidade afastada da Lei no 10.761/2010 de São José do Rio Preto pelo C. Órgão Especial deste Tribunal – Lei municipal que disciplina assuntos de interesse local – Ausência, ademais, de confisco, ou vulneração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Precedentes – Manutenção da multa - Sentença mantida – Apelos desprovidos.